Tribunal: TJDFT
Processo: 0709734-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709734-39.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: FRANCIMAR LOPES DO CARMO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo em recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal em face da sentença da lavra do MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, confirmando a medida liminar deferida, concedeu a segurança para anular o ato coator que eliminou o ora apelado do certame promovido pelo CBMDF, determinando o seu prosseguimento nas demais etapas do concurso, caso aprovado. À primeira análise, o apelo é tempestivo e impugna, especificamente, os fundamentos do decisum recorrido, tendo sido observados os requisitos do art. 1.010, do CPC. Em relação ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo, não assiste razão ao recorrente. Como se vê, trata-se de texto padronizado, em que o recorrente se limitou a reproduzir expressões comuns no meio forense, interpondo a presente “ apelação (com efeito suspensivo)” e, ao final, requerendo o provimento do recurso “ para modificar a decisão de primeiro grau e negar a segurança vindicada” (ID no 41140380, págs. 01 e 18). Apesar de o art. 1.012, § 4o, do CPC, permitir, em caráter excepcional, a suspensão, pelo Relator, da eficácia da sentença que confirma a tutela provisória concedida em sede de mandado de segurança, não há como acolher o pleito do apelante, porquanto nada disse em prol da suposta pretensão de se emprestar efeito suspensivo ao seu recurso. Não há, nas razões recursais, qualquer referência a algum fundamento que esteja a autorizar a concessão de efeito suspensivo ope judicis, apartando-se, o recorrente, do dever de apontar aprobabilidade de provimento do seu recurso ou, demonstrando a relevância da fundamentação recursal, o risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 4o, do CPC). Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao apelo, daí porque a respeitável sentença ora atacada, que concedeu a segurança impetrada, impondo ao ente estatal a obrigação de manter o candidato ora apelado no concurso em questão e lhe permitindo realizar o curso de formação, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, na forma do art. 1.012, § 1o, inciso II, do CPC, podendo ser objeto de cumprimento provisório, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo legal. Decorrido o prazo de preclusão, remetam-se os autos ao douto Parquet para parecer. Intimem-se. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator